Tribunal: STF
Processo: AI 497984
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A PRÉVIA
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO POSTERIOR À CARTA MAGNA DE
1988. NULIDADE. SALDO DE SALÁRIOS PELOS DIAS TRABALHADOS.
Após a
Carta Magna de 1988, é nula a contratação para a investidura em
cargo ou emprego público sem prévia aprovação em concurso público.
Tal contrato gera, tão-somente, o direito ao pagamento dos salários
pelos dias efetivamente trabalhados, sob pena de enriquecimento sem
causa do Poder Público.
Agravo desprovido.